Tribunal: STF
Processo: ADI 939
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-15
Data de publicação: 1993-12-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário.
          Ação    Direta   de    Inconstitucionalidade    de   Emenda

Constitucional e de Lei Complementar.
          I.P.M.F.
          Imposto Provisorio sobre a Movimentação ou a Transmissão de

Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - I.P.M.F.
          Artigos  5., par. 2.,  60, par. 4.,  incisos I e IV, 150,
incisos III, "b", e VI, "a", "b", "c" e "d", da Constituição Federal.

1.          Uma   Emenda   Constitucional,   emanada,   portanto,  de

Constituinte   derivada,   incidindo  em   violação   a  Constituição

originaria,  pode   ser  declarada   inconstitucional,  pelo  Supremo

Tribunal  Federal, cuja função  precipua e  de guarda da Constituição

(art. 102, I, "a", da C.F.).
2.         A Emenda Constitucional n.  3, de 17.03.1993, que, no art.

2.,  autorizou a  União a instituir  o I.P.M.F.,  incidiu em vício de

inconstitucionalidade,  ao dispor, no paragrafo 2. desse dispositivo,

que, quanto a tal tributo, não se aplica "o art. 150, III, "b" e VI",

da Constituição, porque, desse modo, violou os seguintes princípios e

normas imutaveis (somente eles, não outros):
          1.  -  o   princípio  da  anterioridade,   que  e  garantia

individual  do contribuinte (art. 5., par. 2., art. 60,  par. 4.,
inciso IV e art. 150, III, "b" da Constituição);
          2.  - o  princípio da  imunidade tributaria  reciproca (que

veda  a União,  aos Estados, ao  Distrito Federal  e aos Municípios a

instituição  de impostos sobre  o patrimônio,  rendas ou serviços uns

dos outros) e que e garantia da Federação (art. 60, par. 4., inciso
I,e art. 150, VI, "a", da C.F.);
          3.  - a norma que, estabelecendo outras imunidades impede a

criação de impostos (art. 150, III) sobre:
          "b"): templos de qualquer culto;
          "c"): patrimônio, renda ou serviços dos partidos politicos,

inclusive  suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,

das  instituições  de  educação e  de  assistencia  social,  sem fins

lucrativos, atendidos os requisitos da lei; e
          "d"): livros, jornais, periodicos e o papel destinado a sua

impressão;
3.         Em   consequencia,  e  inconstitucional,   também,  a  Lei

Complementar  n. 77, de 13.07.1993, sem redução de textos, nos pontos

em  que determinou a  incidencia do tributo  no mesmo ano (art. 28) e

deixou  de reconhecer as  imunidades previstas no  art. 150, VI, "a",

"b",  "c" e "d" da C.F.  (arts. 3., 4. e 8. do mesmo diploma, L.C. n.

77/93).
4.        Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, em

parte,  para tais fins,  por maioria, nos  termos do voto do Relator,

mantida, com relação a todos os contribuintes, em caráter definitivo,

a  medida cautelar,  que suspendera a  cobrança do  tributo no ano de

1993.